Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos etc, MARIA MERCEDES NUNES DE ALMEIDA REIS, representada por advogado, requer a extinção do presente feito, haja vista a ocorrência de litispendência em relação aos autos 0718972-10 (ID 26743985). Brevemente relatados. Passo a decidir. Nos vertentes autos, a requerente havia pleiteado a expedição de precatório em desfavor do devedor, no caso, o DISTRITO FEDERAL (ID 26639914). Em consulta aos autos 0718972-10, em trâmite no Gabinete de Coordenação de Conciliação de Precatórios (COORPRE), depreende-se que já houve, em favor da requerente, a requisição de precatório pelo d. Juízo da MM. 1a Vara da Fazenda Pública do DF ao Exmo. Senhor Presidente do TJDFT (ID 17118095 dos autos 0718972-10). Dessa forma, sem mais delongas, indefiro a petição inicial e julgo extinto o presente cumprimento de sentença, em face de hipótese de ocorrência de litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.